Tribunal: TJSP
Processo: 1097265-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da Seguradora-autora quanto ao indeferimento do pedido de danos materiais. Razoabilidade. Instituição financeira que não providenciou a baixa do gravame, no prazo previsto em lei, após quitação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da Seguradora-autora quanto ao indeferimento do pedido de danos materiais. Razoabilidade. Instituição financeira que não providenciou a baixa do gravame, no prazo previsto em lei, após quitação do financiamento do veículo objeto de garantia. Responsabilidade da ré quanto aos prejuízos decorrentes da incidência de tributo sobre o veículo entre a data da quitação deste e a efetiva baixa do gravame. Pretensão recursal acolhida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. RECURSO PROVIDO.